Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADIMPLEMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COM CESSIONÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CEDENTE. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48176176). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente (IDs 49101601 e 49102963), seu domicílio e as particularidades do caso concreto, em que se apura, entre outros pontos, se a requerente pagou, ou não, dívida referente a revenda de produtos cosméticos, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que efetuou um acordo para quitação da dívida através da plataforma do Serasa em 31/08/2021, no valor de R$ 791,80, com uma entrada de R$ 158,36 e subsequente pagamento de quatro parcelas de igual valor e que todas as prestações foram devidamente quitadas, conforme registros do aplicativo Serasa. No entanto, aduz que a parte requerida insistiu em manter o nome da requerente no cadastro de inadimplentes, desconsiderando que a última parcela, vencida em 31 de dezembro de 2021, foi prontamente paga. Aduz que a negativação impugnada diz respeito a uma dívida anterior ao acordo de parcelamento, o que torna indevida a manutenção do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes após a quitação do débito. Assevera que a recorrida falhou em comprovar a retirada do nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito no prazo de cinco dias, persistindo na alegação de pendências financeiras inexistentes, o que configura conduta lesiva que demanda reparação.
4. Em contrarrazões, a terceira requerida argumenta que a cobrança efetuada pela recorrida e a inserção do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito é lícita e ocorreu respaldada pelo exercício regular de direito de credora.
5. A demanda foi proposta em desfavor da recorrida e também em desfavor das empresas R.D.B.C.S.A. e N.C.S.A (primeira e segunda requeridas, respectivamente), porém, em relação a elas, o feito foi julgado extinto sem resolução de mérito por ausência de legitimidade passiva (ID 48176174). Ressalte-se que esse ponto não foi impugnado no recurso inominado. Contudo, a segunda requerida apresentou contrarrazões (ID 49294709) enfatizando sua ilegitimidade passiva.
6. Ilegitimidade passiva da segunda requerida. Para garantir aos litigantes maior segurança jurídica, reconhece-se a ilegitimidade passiva da segunda requerida, uma vez que o débito objeto do registro foi cedido à terceira requerida, quem, por sua vez, efetuou a anotação da dívida junto ao Serasa.
7. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois constitui dano moral "in re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
8. Conforme o art. 373, I e II do CPC é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e do réu, a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
9. Incontroversa é a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, a pedido da terceira requerida, por crédito cedido pela segunda requerida. Contudo, caberia à autora a comprovação da quitação da referida parcela daquele acordo, a fim de conferir verossimilhança a suas alegações quanto a ilicitude da manutenção do registro.
10. Com efeito, a autora reconhece a legitimidade da cobrança e afirma ter quitado todas as prestações do acordo firmado na plataforma do Serasa. Seria necessária, portanto, a comprovação da quitação das parcelas vencidas. Em consulta aos documentos juntados pela autora, verifica-se apenas capturas de tela de aplicativo (IDs 48175885 e 48175888), sem informação quanto às datas da consulta ou de eventual pagamento. Não foi juntado aos autos, portanto, comprovante de pagamento bancário em relação à prestação impugnada na contestação. Nesse cenário, ausente a comprovação do pagamento da parcela vencida em 31/12/2021 não há como acolher a pretensão de declaração de inexistência de débito, menos ainda de reparação por danos morais por devida manutenção de registro no Serasa, uma vez, diante da inadimplência, a negativação é medida decorrente do exercício de direito da requerida. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
11. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.